Tribunal: TJES
Processo: 0003644-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003644-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MATHEUS DE SOUZA MARTINS e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DO ART. 278 DO CP PRATICADO NO MESMO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A substância denominada diclorometano foi apreendida no mesmo contexto fático das demais substâncias entorpecentes (17 buchas de maconha, 13 pinos de cocaína e 50 pedras de crack), a atrair o princípio da consunção quanto ao crime do art. 278 do CP, que fica absorvido pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, conforme orientação jurisprudencial remansosa desta Corte.
2. O crime de resistência ficou comprovado pela prova documental (Boletim Unificado e Auto de Resistência) e pela prova oral coligida, tendo os policiais militares corroborado em Juízo, conforme declarações em mídia acostadas aos autos, que realizaram a abordagem do acusado relatado que ele tentou se evadir desferindo cotoveladas contra os agentes, gritando e incitando a população a investir contra os militares.
3. Orienta o STJ que "'o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova' (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).
4. A Defesa, no entanto, não se desincumbiu deste ônus no caso concreto, devendo prevalecer a palavra dos agentes públicos, respaldadas em prova documental, mormente porque o próprio acusado confessou em juízo que reagiu à prisão.
5. A jurisprudência orienta que é suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 329 do CP a conduta do agente que, visando resistir à prisão, desfere cotoveladas contra os agentes públicos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por MATHEUS DE SOUZA MARTINS contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado do crime previsto no art. 278 do CP, mas condená-lo nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06 e do art. 329 do CP, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado quanto ao crime de resistência, por insuficiência de provas do dolo necessário à configuração do tipo, ou seja, de que o acusado tinha intenção de, mediante violência ou grave ameaça empregada contra os policiais, opor-se à execução de ato legal.

A Acusação pretende, em seu apelo, a condenação do réu pelo crime do art. 278 do CP, que, a seu ver, não foi absorvido pelo crime de tráfico de drogas, como assumido pelo sentenciante.

Cada parte apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso atravessado pela parte
ex adversa
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por MATHEUS DE SOUZA MARTINS contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado do crime previsto no art. 278 do CP, mas condená-lo nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06 e do art. 329 do CP, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado quanto ao crime de resistência, por insuficiência de provas do dolo necessário à configuração do tipo, ou seja, de que o acusado tinha intenção de, mediante violência ou grave ameaça empregada contra os policiais, opor-se à execução de ato legal.

A Acusação pretende, em seu apelo, a condenação do réu pelo crime do art. 278 do CP, que, a seu ver, não foi absorvido pelo crime de tráfico de drogas, como assumido pelo sentenciante.

Cada parte apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso atravessado pela parte
ex adversa
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

De plano, consigno que não assiste razão ao Ministério Público, uma vez que a substância denominada
diclorometano

foi apreendida no mesmo contexto fático das demais substâncias entorpecentes (17 buchas de maconha, 13 pinos de cocaína e 50 pedras de crack), a atrair o princípio da consunção quanto ao crime do art. 278 do CP, que fica absorvido pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, conforme orientação jurisprudencial remansosa desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 278, DO CÓDIGO PENAL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 278,DO CÓDIGO PENAL POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando evidente a relação de subordinação entre as condutas previstas no artigo 33, da Lei Antidrogas, e o artigo 278, do Código Penal, vez que foram cometidas em um mesmo contexto fático, e no mesmo momento, com ausência de desígnios autônomos, o crime mais brando deve ser absorvido pelo crime mais grave, aplicando-se o princípio da consunção. 2. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APR: 00049089320198080048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2022)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28). TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS (ART. 278 DO CP). ABSORÇÃO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO). POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impossível acolher o pleito absolutório ou desclassificar a conduta para posse de droga para consumo próprio (art. 28), tendo em vista as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento e os relatos dos policiais. 2. O apelante não faz jus à minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, estando comprovado que se dedica às atividades criminosas. 3. Impõe-se a absolvição do crime previsto no art. 278 do CP (Outras substâncias nocivas à saúde pública), uma vez que a substância em questão (líquido contendo álcool etílico e clorofórmio - vulgo cheirinho da loló) foi apreendida no exato contexto do tráfico de drogas, sendo, portanto, absorvida pelo delito mais grave (tráfico de drogas). Jurisprudência. 4. A manutenção do concurso de crimes acabaria por configurar situação mais gravosa ao réu do que se a substância efetivamente integrasse o conceito de droga previsto na norma regulamentadora. 5. Recurso a que se dá parcial provimento (TJES; APCr 0010558- 96.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 02/06/2021; DJES 17/06/2021)
Melhor sorte não assiste à Defesa, na medida em que o crime de resistência ficou comprovado pela prova documental (Boletim Unificado e Auto de Resistência) e pela prova oral coligida, tendo os policiais militares corroborado em Juízo, conforme declarações em mídia acostadas aos autos, que realizaram a abordagem do acusado relatado que ele tentou se evadir desferindo cotoveladas contra os agentes, gritando e incitando a população a investir contra os militares.
Orienta o STJ que

"'o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova' (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)"
(AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).
A Defesa, no entanto, não se desincumbiu deste ônus no caso concreto, devendo prevalecer a palavra dos agentes públicos, respaldadas em prova documental, mormente porque o próprio acusado confessou em juízo que reagiu à prisão.
A jurisprudência orienta que é suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 329 do CP a conduta do agente que, visando resistir à prisão, desfere cotoveladas contra os agentes públicos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA. NECESSIDADE. - Comprovada, através das declarações judiciais dos policiais militares e da apreensão da 'res furtiva' na posse dos acusados, a autoria do crime de furto narrado na denúncia, inviável o acolhimento da súplica absolutória - Deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no artigo 329, 'caput', do Código Penal, quando demonstrado que eles desferiram chutes, socos e cotoveladas contra os policiais a fim de evitar a prisão em flagrante - Compete a esta Instância Revisora o reexame das circunstâncias judiciais equivocadamente valoradas na sentença, com a consequente redução da pena-base dos acusados - Nos termos do artigo 33, 'caput', do Código Penal, não se admite a imposição do regime fechado aos crimes punidos com pena de detenção. (TJ-MG - APR: 00403983120208130525 Pouso Alegre, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/09/2021, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Assim sendo, deve ser mantida a absolvição do acusado quanto ao crime do art. 278 do CP e sua condenação pelo crime do art. 329 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.